Tribunal: TJSP
Processo: 1038399-28.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Processual civil- cerceamento de defesa- inocorrência- poder discricionário do magistrado na condução das provas- exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC.

Apelação cível- telefonia- ação reparatória por danos materiais e morais- pedido de alteração do plano não atendido - inúmeras reclamações em esfera administrativa- debalde- evento que fizera

Ementa:
Processual civil- cerceamento de defesa- inocorrência- poder discricionário do magistrado na condução das provas- exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC.

Apelação cível- telefonia- ação reparatória por danos materiais e morais- pedido de alteração do plano não atendido - inúmeras reclamações em esfera administrativa- debalde- evento que fizera ultrapassar as raias do mero dissabor- indenizatória imaterial fixada em R$ 4.000,00- pretensão envolvendo ressarcimento da diferença entre o plano vigente e aquele para o qual pretendida a mudança - inviabilidade - desembolso regular dentro em o período agitado, ou seja, 28(vinte e oito) meses- vedação ao comportamento contraditório- "venire contra factum proprium"- sentença reformada- sucumbência recíproca - recurso parcialmente provido.